Tribunal: TJDFT
Processo: 0712828-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0712828-20.2020.8.07.000 AI Agravante LAAD AMERICAS NV Agravados ADANIEL DONIZETE MATOS LEITE e OUTROS Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Laad America Nv contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasilia que, nos autos do Processo n° 0738708-45.2019.8.07.001, indeferiu o pedido de arresto cautelar, nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de tutela de urgência deduzido pela parte exequente ao ID Num. 62645731, consistente no arresto do produto da colheita da safra de café a ser realizada nas fazendas de titularidade dos executados ainda este mês, argumentando que, a se aguardar a citação, o pleito não mais surtirá o efeito pretendido. DECIDO. É cediço que a tutela de urgência é um meio de proporcionar ao autor da ação os efeitos da sentença de mérito, total ou parcialmente, antes que esta seja proferida. Entretanto, faz-se "mister" ressaltar que são dois os requisitos autorizadores da concessão da tutela específica, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300/NCPC). No caso, o que busca a exequente é a concessão de medida de pré-penhora de bens dos executados, como forma de garantir a efetividade do provimento jurisdicional no processo executivo. Para Daniel Amorim Assumpção Neves, "o arresto é uma espécie de ação cautelar que busca garantir a efetividade da futura execução de pagar quantia certa, consistindo na apreensão de bens indeterminados do patrimônio do devedor, de forma que, no momento adequado possa ser realizada a penhora de tais bens (ou arrecadação na execução concursal). (...) Como toda a medida cautelar, também o arresto depende da existência no caso concreto do fumus boni iuris e do periculum in mora” (in Manual de direito processual civil, 2a ed., 2010, Ed. Método, pgs. 1.153/1.155). Na hipótese, não vejo presente o binômio legal exigido para a tutela de urgência, uma vez que a inadimplência de uma dívida líquida, certa e exigível, desacompanhada de qualquer evidencia de ardil fraudulento empregado para frustrar a satisfação do crédito, por si só, não autoriza o deferimento do arresto. Certo é que o fato de o executado estar em mora com o exequente/requerente constitui o próprio objeto da ação de execução, e não implica automaticamente na presunção de insolvência. Mais do que isso, não vejo presente o perigo de dano ao possível direito requestado, porquanto não há nos autos qualquer indicativo de dilapidação do patrimônio do executado que inviabilize eventual pagamento de débitos pendentes. Cito, nesse ponto, os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PASSÍVEIS DE LEGITIMAR A SUA CONCESSÃO. Não se vislumbrando presentes elementos passíveis de legitimar a medida de arresto de bens do devedor, uma vez que, a par de pender discussão quanto ao montante efetivamente devido, não há fundado receio quanto ao desaparecimento da garantia patrimonial dos devedores, não há como se deferir a tutela de urgência de natureza cautelar pretendida.(Acórdão n.1080467, 07131842020178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DUPLICATA. INADIMPLEMENTO.PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 2. No caso, a concessão da tutela de urgência mostra-se temerária, pois não se sabe, ao certo, os motivos que levaram a agravada a não honrar com a sua dívida. Não se mostrando suficiente para a concessão do arresto pleiteado a afirmação unilateral da agravante no sentido de que há a possibilidade de não existirem bens da agravada passíveis de satisfazerem a dívida quando do efetivo pagamento. 3. O fato da agravada ter diversos registros nos órgãos de proteção ao crédito não significa, por si só, que não irá honrar as dívidas assumidas. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1055342, 07109852520178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/10/2017, Publicado no DJE: 30/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de arresto de ID 62645731. Quanto ao mais, aguarde-se o retorno dos mandados de citação expedidos.” Alega o Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada não merece prosperar, tendo em vista o manifesto perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Discorre o Agravante que o título executivo extrajudicial tem o valor de US$ 1.263.119,17. Os Agravados são cafeicultores e a safra de café em Minas Gerais no ano de 2020 está sendo colhida e as sacas serão comercializadas imediatamente. Assevera que é grande a probabilidade de os Agravados não terem dinheiro para pagar o crédito em execução, e, em razão disso, requereu o arresto cautelar da integralidade do produto da colheita da safra de café 2020/2021. Ressalta que a probabilidade do direito está demonstrada pela cédula de crédito bancário e no perigo da demora, em razão do alto valor do débito e da iminência da colheita da safra de café. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar o arresto cautelar da integralidade do produto oriundo da colheita da safra de café 2020/2021, que está sendo ou será colhida nas fazendas de titularidade dos Agravados (Matrículas n°s 7.568 e 7.888 do Cartório de Registro de Imóveis do Município de São Roque, Minas Gerais). Subsidiariamente, requer o arresto cautelar parcial de 30% (trinta por cento) do produto da safra de café 2020/2021, colhida nas fazendas de titularidade dos Agravados. O preparo está devidamente comprovado (Id. 16192343). É o relatório. Decido. Como visto, o Agravante pede o arresto cautelar da colheita da safra de café das fazendas de titularidade dos Agravados. Como sabe, o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 301, incluiu o arresto no rol das tutelas de urgência de natureza cautelar. A concessão da tutela de urgência, todavia, exige plausibilidade do direito alegado pelo recorrente e elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre a matéria, Daniel Amorim Assumpção Neves assim preceitua: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. (...) Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.”[1] No caso, em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, pois em que pese a iminência de recebimento de quantia vultosa pela venda da safra de café 2020/2021, não há nos autos elementos que demonstrem que os Agravados estão em situação de insolvência, que há probabilidade de fraude ou de desvio de patrimônio com intuito de não pagar a dívida. Ademais, o simples fato de haver risco de o débito não ser pago não autoriza o arresto do produto do trabalho anual das Agravados. A tutela provisória aviada com feição de arresto, com intuito de assegurar a satisfação do crédito em execução, somente seria viável se houvesse efetivo risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A simples afirmação de que a empresa devedora acabará dilapidando ou escondendo o seu patrimônio para frustrar o pagamento do débito não possibilita o deferimento de medida de tutela de urgência, uma vez que somente poderá ser deferida quando comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. 2. Somente pode ser determinada a tutela de urgência se houver relevantes indícios de que dilapidação do patrimônio e a certeza de que os fatos ocorreram conforme narrado. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1233514, 07125210320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA. PENHORA DE CRÉDITO DA TITULARIDADE DA PARTE RÉ. MEDIDA CONSTRITIVA DE NATUREZA CAUTELAR. NATUREZA DE ARRESTO. PROVA LITERAL DE DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. INEXISTÊNCIA. FASE COGNITIVA DA AÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, inclusive quando revestida de natureza cautelar (CPC, arts. 300 e 303). 2. A tutela provisória aviada com feição de arresto, destinada à indisponibilidade de patrimônio da parte ré como forma de asseguração da efetivação do direito material postulado, somente é passível de ser concedida se divisada a probabilidade do direito invocado e a plausibilidade da subsistência da não concessão advir risco ao resultado útil do processo, implicando a ausência desses pressupostos conjugados seu indeferimento em sintonia, inclusive, com os postulados inerentes ao devido processo legal. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão n.1155159, 07168872220188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, por não haver relevância nos argumentos do Agravante, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora [1] NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476.